Tribunal: TCU
Processo: 037.973/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12602/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.973/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adila Costa (XXX.064.657-XX); Celi Regina do Amaral Silva (XXX.791.847-XX); Cláudio Gonçalves Lage de Souza (XXX.107.757-XX); Cléia da Silva Rosa (XXX.119.937-XX); Iran Jorge Nogueira Linhares Cerqueira (XXX.723.577-XX); Neliusa Silva de Oliveira Soares (XXX.912.767-XX); Norma Joventino Coelho (XXX.443.707-XX); Paulo Cesar Alves de Freitas (XXX.830.607-XX); Roque Lagroteria (XXX.270.107-XX); Sandra Lemos Alves dos Santos (XXX.850.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.